Tribunal: TJES
Processo: 5041305-31.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041305-31.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN SANTOS PEREIRA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. ART. 10, §10, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA LEI 14.112/2020. TERMO INICIAL NA DATA DE VIGÊNCIA DA NOVA LEI. ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESERVA DE CRÉDITO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente incidente de habilitação de crédito retardatária, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da decadência prevista no art. 10, §10, da Lei 11.101/2005. O recorrente sustenta que o crédito somente se tornou líquido, certo e exigível após o trânsito em julgado da ação cognitiva em 07/11/2024, invocando o princípio da actio nata, além de alegar impossibilidade de retroação da Lei 14.112/2020 e requerer, subsidiariamente, o recebimento do pedido como habilitação retardatária. Pretende a reforma da sentença para deferimento da habilitação do crédito no valor de R$ 13.291,03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial trienal do art. 10, §10, da Lei 11.101/2005 aplica-se às falências decretadas antes da vigência da Lei 14.112/2020; (ii) estabelecer se o trânsito em julgado da ação de conhecimento suspende ou altera o termo inicial do prazo decadencial à luz do princípio da actio nata; e (iii) determinar se a habilitação apresentada após o prazo decadencial pode ser recebida como habilitação retardatária nos termos do art. 10, §11, da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas falências decretadas antes da vigência da Lei 14.112/2020, o prazo decadencial previsto no art. 10, §10, da Lei 11.101/2005 inicia-se em 23/01/2021, data de entrada em vigor da nova lei, encerrando-se em 23/01/2024.

A falência da Ympactus Comercial S/A (Telexfree) foi decretada em 09/09/2019, razão pela qual o prazo decadencial aplicável ao caso iniciou-se em 23/01/2021 e expirou em 23/01/2024.

O pedido de habilitação de crédito foi protocolado apenas em 14/10/2025, após o encerramento do prazo trienal, configurando a decadência do direito de habilitar o crédito.

O princípio da actio nata não afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 10, §10, da Lei 11.101/2005, pois o microssistema falimentar prevê mecanismos de preservação do crédito, inclusive o pedido de reserva de crédito previsto no art. 10, §6º, da LRF.

A constituição superveniente do crédito em ação autônoma não suspende nem interrompe o prazo decadencial, diante da ausência de previsão legal específica nesse sentido.

A ausência de certidão de crédito ou de título executivo definitivo não impede a adoção de medidas conservatórias pelo credor, cabendo-lhe diligenciar tempestivamente pela reserva do crédito no juízo falimentar.

A habilitação retardatária prevista no art. 10, §11, da Lei 11.101/2005 pressupõe a existência do próprio direito de habilitar o crédito, não sendo aplicável após a consumação da decadência prevista no §10 do mesmo dispositivo.

O prazo decadencial do art. 10, §10, da Lei 11.101/2005 possui natureza objetiva e visa assegurar estabilidade e segurança jurídica ao quadro geral de credores no processo falimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial do art. 10, §10, da Lei 11.101/2005 aplica-se às falências decretadas antes da vigência da Lei 14.112/2020, iniciando-se em 23/01/2021.

O trânsito em julgado da ação de conhecimento não suspende nem altera o prazo decadencial para habilitação de crédito falimentar.

O credor que deixa de formular pedido de reserva de crédito assume o risco da consumação da decadência.

A habilitação retardatária prevista no art. 10, §11, da Lei 11.101/2005 não afasta a decadência consumada do direito de habilitar o crédito.

O prazo decadencial do art. 10, §10, da Lei 11.101/2005 possui natureza objetiva e visa estabilizar o quadro geral de credores na falência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 487, II. Lei 11.101/2005, art. 10, §§6º, 10 e 11. LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.110.265/SP, 3ª Turma, j. 24.09.2024. TJSP, AI nº 2204581-06.2024.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 26.09.2024. TJPR, AI nº 0034575-47.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, 17ª Câmara Cível, j. 06.02.2023. TJRJ, AI nº 0031529-66.2022.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, 18ª Câmara Cível, j. 29.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5041305-31.2025.8.08.0024

APTE:
JEAN SANTOS PEREIRA

APDO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JEAN SANTOS PEREIRA
em face da sentença que julgou improcedente o incidente de habilitação de crédito retardatária, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), por reconhecer a decadência do direito com base no art. 10, §10, da Lei 11.101/2005 (prazo trienal).

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o crédito somente se tornou líquido, certo e exigível após o trânsito em julgado da ação cognitiva em 07/11/2024, razão pela qual o prazo decadencial não poderia ter fluído antes dessa data, sob pena de violação ao princípio da
actio nata
;
(ii)
a Lei 14.112/2020 não pode retroagir para prejudicar o direito do credor que ainda não dispunha de título executivo judicial;
(iii)
a demora na expedição da certidão de crédito (16/07/2025) não pode ser imputada ao credor de boa-fé;
(iv)
subsidiariamente, requer que a habilitação seja recebida como retardatária, nos termos do art. 10, §11, da LRF.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e deferir a habilitação do crédito no montante de R$ 13.291,03.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade do prazo decadencial trienal do art. 10, §10, da Lei 11.101/2005 (incluído pela Lei 14.112/2020) às habilitações de crédito em falências decretadas antes da vigência da referida lei, bem como ao termo inicial do prazo e à possibilidade de sua interrupção ou suspensão pela constituição superveniente do crédito em ação autônoma.

De início, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 2110265/SP (3ª Turma, 24/09/2024), firmou o entendimento de que, para as falências decretadas anteriormente à vigência da Lei 14.112/2020, o prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito previsto no art. 10, §10, da Lei 11.101/2005 tem termo inicial em 23/01/2021 (data da entrada em vigor da Lei 14.112/2020), encerrando-se, portanto, em 23/01/2024.

Na espécie, a falência da Ympactus Comercial S/A (Telexfree) foi decretada em 09/09/2019, ou seja, antes da vigência da Lei 14.112/2020. Nesse contexto, o termo inicial do prazo decadencial é 23/01/2021, com término em 23/01/2024. O pedido de habilitação de crédito foi protocolado apenas em 14/10/2025, mais de um ano após o encerramento do triênio legal. Configurada, portanto, a decadência.

O apelante sustenta que o seu crédito somente se tornou líquido, certo e exigível em 07/11/2024, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento movida contra a falida. Invoca, para tanto, o princípio da
actio nata
, argumentando que o prazo decadencial não poderia fluir antes da constituição definitiva do crédito.

Todavia, o
próprio microssistema da Lei de Recuperação e Falências prevê mecanismos de preservação do direito de crédito, como o
pedido de reserva de crédito
(art. 10, §6º), que não foi manejado pelo apelante.

Ademais, o
legislador não previu modulação do termo inicial do prazo decadencial em razão da constituição posterior do título. De igual modo,
a ausência de documentos não configura causa impeditiva da contagem do prazo
, especialmente porque caberia ao credor providenciar o pedido de reserva do crédito, o que não foi feito.

Nesse sentido tem se manifestado os Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Habilitação de crédito. Improcedência. Reconhecimento de decadência. Inconformismo dos credores. Impossibilidade de declaração de decadência dos créditos que não foram objeto de habilitação antes de transcorrido o prazo de 3 anos contados da vigência da Lei n.º 14 .112/2020. Prazo decadencial do art. 10, § 10, da Lei n.º 11.101/2005 antes inexistente.
Aplicabilidade imediata com termo inicial na data da vigência da lei que o instituiu. Segurança jurídica. Instauração de incidente de habilitação de crédito depois de transcorrido o prazo de 3 anos da vigência da nova lei . Credor que deixou de instaurar incidente de habilitação ou reserva de crédito. Decadência operada.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22045810620248260000 Hortolândia, Relator.: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 26/09/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/09/2024)

Agravo de Instrumento. Habilitação de crédito em falência. Decadência. Não configuração. Aplicação não retroativa do prazo trienal introduzido pela Lei 14.112/2020. Contagem a partir do início da vigência da lei. Aplicação analógica do art . 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil. Causa madura. Possibilidade de imediata habilitação do crédito oriundo de sentença transitada em julgado. Ausência de oposição. Natureza alimentar dos honorários advocatícios. Classificação como créditos trabalhistas por equiparação. Decisão reformada . 1.
“Por versar sobre direito material e não apenas direito processual, sua aplicação não poderá surpreender os credores com uma imposição de decadência até então inexistente.
Como a não apresentação de habilitação não gerava decadência, não se pode punir com a perda do direito o credor que até então não sofria referida sanção pela inércia. Dessa forma, a melhor interpretação parece ser que o prazo decadencial de três anos somente começa, em relação às falências decretadas anteriormente, a partir do início da vigência da norma legal
”
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa . Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 3. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p . 142).2. Afastadas prescrição e decadência, decide o mérito o próprio Tribunal, se preenchido o requisito de o processo estar ‘em condições de imediato julgamento’” (ALVIM, Teresa Arruda [et. al .]. Primeiros comentários ao código de processo civil. 3. ed . rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p . 1558).3. Recurso provido. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0034575-47 .2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 06.02.2023) (TJ-PR - AI: 00345754720228160000 Curitiba 0034575-47 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 06/02/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO EM FALÊNCIA. ART. 10, § 10, DA LEI Nº 11 .101/2005. TEXTO INSERIDO PELA LEI Nº 14.112/2020, CRIANDO PRAZO DECADENCIAL PARA REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO OU DE RESERVA DE CRÉDITO ("§ 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência .").
APLICAÇÃO AOS DECRETOS FALIMENTARES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA NORMA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI . ART. 6º, DA LINDB
.
TERMO INICIAL DO TRIÊNIO DECADENCIAL QUE SE INICIA COM A VIGÊNCIA DA NORMA QUE O INSTITUIU. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. HABILITAÇÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00315296620228190000, Relator.: Des(a) . EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

Assim, o
prazo decadencial estabelecido no art. 10, §10, da LRF é objetivo e não se subordina à constituição individual do crédito em ação autônima. A
ratio
da norma é conferir segurança jurídica ao processo falimentar, estabelecendo um termo final para a habilitação de créditos, após o qual se encerra a fase de verificação de créditos e se estabiliza o quadro geral de credores.

Quanto ao pedido subsidiário de que a habilitação seja recebida como retardatária, nos termos do art. 10, §11, da LRF, verifica-se que o dispositivo permite a habilitação após o decurso do prazo, desde que antes da homologação do quadro geral de credores e sem direito a voto nas assembleias deliberativas já realizadas.

No entanto, a hipótese dos autos é diversa. O prazo decadencial do §10 é de três anos contados da decretação da falência (ou da vigência da lei, no caso das falências anteriores). Ultrapassado esse prazo, o direito de habilitação extingue-se, não se confundindo com a mera retardatariedade (art. 10, §11), que pressupõe o respeito ao prazo decadencial, mas a apresentação após o prazo geral de 15 dias para habilitação. A decadência aqui reconhecida é a decadência do próprio direito de pleitear a habilitação, e não a perda do prazo para apresentação do pedido.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor do crédito pretendido, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.